Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-02.2015.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000161-02.2015.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (EMBARGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ANÁLISE COM O MÉRITO - APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADOS – POSSE CONTESTADA E SEM ÂNIMO DE DONO – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

Depois de fazer um resumo do caso, o embargante diz que o aresto “
foi omisso ao deixar de analisar pontos importantes na solução do litígio
”, e argui o propósito de prequestionamento de dispositivos legais.

Aduz que a Câmara não se manifestou sobre o fato de se tratar de imóvel produtivo, de modo que incidiria no caso o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para a aquisição da propriedade de 15 para dez anos.

Aponta omissão também em relação ao argumento de ser perfeitamente admissível a complementação do tempo no curso do processo, e que, portanto, já teriam transcorridos mais de 16 anos.

E mais, que não foi enfrentada a alegação de que ele e seus antecessores exerceram a posse mansa e pacífica (Id 115865992).

Nas contrarrazões, a embargada pede o não conhecimento dos Embargos visto que não há nulidades e tampouco vícios, mas sim a clara intenção de reexame da matéria. Pugna ainda pela aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC (Id 119652986).

É o relatório.

Des Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

Esta preliminar está amparada em argumento que se confunde com o

mérito, portanto será com ele analisada.

Mérito

No acórdão embargado constou que há prova nos autos de que a área pretendida, considerada como “
sobra
”, na verdade corresponde à matrícula n. 1.317, registrada em nome da apelada e objeto da Ação Reivindicatória, e que, por conseguinte, trata-se de posse contestada, o que não autoriza a Usucapião.

Depois de transcrever o fundamento da sentença recorrida, a Câmara julgadora concluiu o seguinte:

Diante da conexão, este feito foi apensado à Ação Reivindicatória, sendo mantida a sentença de procedência nesta mesma sessão plenária, ao ser negado provimento à Apelação interposta pelo ora apelante.

Importante consignar que as razões que ele expôs estão amparadas em suposta “sobra” verificada após o georreferenciamento das terras que adquiriu de Joaquim Inácio e Divino, de 2.000,008ha. Embora afirme que esse trabalho concluiu pelo total de 2.616,8860ha e excesso de 616,878ha, definiu como área usucapienda 837,7852ha, o que ratifica a contradição ressaltada na sentença. Vale destacar que o georreferenciamento foi impugnado no INTERMAT, inclusive com pedido de cancelamento.

A propósito da “sobra”, como bem anotado no voto que manteve a sentença de procedência da Reivindicatória, ela compõe as áreas de propriedade da apelada, até mesmo aquelas destinadas à reserva legal averbada nas respectivas matrículas.

E é preciso levar em conta que o apelante não apresentou nenhum dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva, descritos no art. 1.238 do Código Civil.

Isso porque a posse ad usucapionem deve ser mansa, pacífica e com ânimo de dono, o que não está evidenciado nos autos. Aliás, há neles prova de posse contestada.

De qualquer forma, o apelante também não cumpriu o lapso temporal exigido, e não prevalece aqui a contagem de tempo somada à dos antecessores, e nem a arguição de que teria adquirido os 2.000,008ha na modalidade “ad corpus”.

Como visto, não há nenhum vício no aresto. Aliás, o embargante se limita a dizer que as razões que apresentou não foram examinadas, quando, na realidade, todos os pontos que arguiu foram rechaçados. Assim, é evidente o propósito de reapreciação da matéria.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, o que afasta a aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Não se afigura no caso situação de imposição da multa do art. 1.026, §2o do CPC, porquanto, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022